Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707494-63.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO FONTENELE MARQUES, NELSON DE SOUSA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No acórdão de ID 60814613, a ordem de injunção foi concedida para "assegurar aos impetrantes a análise de suas situações fáticas pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação aos pedidos de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, nos moldes estabelecidos nos arts. 5o e 10, ambos da EC n. 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, diante da omissão legislativa distrital." O Distrito Federal comprovou o cumprimento da ordem (ID 70066153 e 70066154). Intimados, os impetrantes não se manifestaram (ID 70727611 e 70727612). Dessa forma, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR